Tribunal: TJSP
Processo: 1004656-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço da devedora. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço da devedora. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual e mora da Ré. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. Cumprimento da liminar na Vara de Origem, entretanto, que, considerando a pandemia do COVID-19 no cenário atual, deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada com observação. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com observação.